Tribunal: TJPA
Processo: 0008401-84.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008401-84.2006.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE JESUS PALHA COELHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelante, julgou improcedente a mencionada ação, pelo fato de inexistir equiparação entre os cargos de Coordenadora de Cadastro de Veículos e o cargo de Diretoria de Unidades Regionalizadas.

II- No caso em análise,
constata-se que a autora/apelante foi aposentada
através da

Portaria n.º 2.376/1998, no cargo de Auxiliar Técnico IV (id. 16532724, pág. 18), com

incorporação, aos respectivos proventos, do cargo em

comissão de Coordenadora de Cadastro de Veículos da Capital – FC4.

III-
O cargo no qual a apelante se aposentou (Coordenadora de Cadastro de Veículos da Capital – GEP – DAS – 011-04) foi criado pela Lei nº 5.831/94 (id. 16532733, pág. 13/14) e extinto pela Lei nº 6.064/97 (id. 16532728, pág. 6) que estabeleceu a Divisão de Controle e Emissão de Documentos da Capital, subordinada à Diretoria de Registro de Veículos, que, no entender da autora, absorveram as competências do cargo no qual fora aposentada.

IV-
Observa-se que a Lei nº 6.064/97 foi alterada pelas Leis nº 6.511/02 e 6.689/04, que extinguiram a Divisão de Controle e Emissão de Documentos da Capital e da Diretoria de Registro de Veículos, sendo que a Lei nº 6.689/04 foi regulamentada pelo Decreto nº 1.635/05, que estabeleceu a Diretoria de Unidades Regionalizadas – que possui o padrão DAS 5 (id. 16532726, pág. 17).

V-
Analisando as leis supramencionadas, não se pode afirmar que houve transformação de cargo e por consequência mudança de nomenclatura de Coordenadoria de Cadastro de Veículos da Capital para Diretoria de Unidades Regionalizadas, como afirmou a apelante.

VI -

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia, conforme preceitua a Sumula Vinculante nº 37 do colendo STF;

VII - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

por
MARIA DE JESUS PALHA COELHO,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

DO

ESTADO DO PARÁ E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente a mencionada ação.

Em resumo, na exordial (id. 16532724), a autora/apelante informou que foi aposentada através da Portaria nº 2376/1998, no cargo de auxiliar técnico IV, com proventos de DAS 04, vez que preencheu os requisitos estabelecidos no §2º do artigo 114, da Lei n° 5.810/54.

Defendeu que ocupou vários cargos de destaque no Detran durante toda sua vida funcional, pelo que entende que faz jus aos proventos referente ao padrão DAS 05, em razão de alteração da nomenclatura do cargo que exerceu quando em atividade.

Informa que o último cargo ocupado, no qual foi aposentada, como Coordenadora de Cadastro de Veículos da Capital, padrão DAS 04, foi extinto pela Lei nº 6.064/97 e que suas competências foram absorvidas pela Diretoria de Controle de Veículos. Alega que com a Lei Estadual nº 6.689/04, regulamentada pelo Decreto nº 1.635/05, passou a ser chamada de Diretoria de Unidades Regionalizadas – DUR, contemplando todas as atividades exercidas pela Coordenadoria de Cadastro de Veículos.

Sustentou, em síntese, fazer jus a equiparação dos seus vencimentos aos vencimentos do paradigma anteriormente citado.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença (id. 16532761), nos seguintes termos:

Portanto, acompanhando o raciocínio da autora, vê-se que a mesma afirma que o cargo em que se aposentou, de Coordenadora de Cadastro de Veículos da Capital, fora extinto, mas que depois as atribuições do mesmo foram contempladas pelas competências da Divisão de Controle e Emissão de Documentos da Capital, que era subordinada à Diretoria de Registro de Veículos, e que, a seguir, sendo extintas tal Divisão, as competências desta foram abrangidas pela Diretoria de Unidades Regionalizadas, criada pela Lei n.º 6.689/2004, regulamentada pelo Decreto n.º 1.635/2005.

Contudo, consoante a Lei n.º 6.064/97, o cargo que a autora ocupava era de nível operacional, enquanto que, na forma do Decreto n.º 1.635/2005, a Diretoria de Unidades Regionalizadas atua em nível de assessoramento junto ao Diretor-Geral, ou seja, não há como se configurar a aludida equiparação, em função de que ambos os cargos que a autora tenta comparar em nada se assemelham referente às competências de ambos, conforme as atividades de cada um, que foram acima transcritas, o que afasta a tese de transformação ou reclassificação, por mudança de nomenclatura, como quer fazer crer.

Logo, sem mais digressões, a improcedência do feito é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno a autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, em 28.04.2006 (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Inconformada, Maria de Jesus Palha Coelho interpôs Recurso de Apelação (id. 16532764).

Em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, aduzindo que embora tenha se aposentado com o vencimento integral do cargo em comissão de Coordenadora de Cadastro de Veículos da Capital – FC4, com a reestruturação da carreira dos quadros do Detran/Pa, realizada pelas Leis nº 6.511/02 e 6.689/04, o setor de Divisão de Controle e Emissão de Documentos da Capital da qual pertencia, foi supostamente extinto com o setor de Diretoria de Registro de Veículos, sendo substituídos pela Diretoria de Unidades Regionalizadas – DUR.

Afirmou que, em verdade, ocorreu uma alteração de nomenclatura da função, haja vista que os ocupantes dos antigos cargos de Coordenação de Cadastro de Veículos passaram a ocupar o novo cargo na Diretoria de Unidades Regionalizadas – DUR, passando a receber provimentos com o padrão DAS 05.

Relatou que não merece prosperar a alegação que o cargo de Coordenadora de Cadastro de Veículos era de atuação em nível operacional, enquanto o cargo de Diretoria de Unidades Regionalizadas – DUR atuava em nível de assessoramento junto ao Diretor Geral, visto que os cargos são semelhantes em sua competência, conforme as atividades exercidas, em que pese a transformação ou reclassificação por mera mudança de nomenclatura.

Em suma, aduziu que a nomenclatura do cargo foi apenas substituída por outra, sem nenhuma atribuição nova, pelo que entende ser devida a equiparação de vencimentos e recebimento dos provimentos com padrão DAS 05, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 16532767), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, apresentou parecer (id. 16810803), manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelante, julgou improcedente a mencionada ação, pelo fato de inexistir equiparação entre os cargos de Coordenadora de Cadastro de Veículos e o cargo de Diretoria de Unidades Regionalizadas.

No caso em análise, constata-se que a autora/apelante foi aposentada
através da

Portaria n.º 2.376/1998, no cargo de Auxiliar Técnico IV (id. 16532724, pág. 18), com

incorporação, aos respectivos proventos, do cargo em

comissão de Coordenadora de Cadastro de Veículos da Capital – FC4.

Compulsando os autos, verifica-se que o cargo no qual a apelante se aposentou (Coordenadora de Cadastro de Veículos da Capital – GEP – DAS – 011-04) foi criado pela Lei nº 5.831/94 (id. 16532733, pág. 13/14) e extinto pela Lei nº 6.064/97 (id. 16532728, pág. 6) que estabeleceu a Divisão de Controle e Emissão de Documentos da Capital, subordinada à Diretoria de Registro de Veículos, que, no entender da autora, absorveram as competências do cargo no qual fora aposentada.

Posteriormente, observa-se que a Lei nº 6.064/97 foi alterada pelas Leis nº 6.511/02 e 6.689/04, que extinguiram a Divisão de Controle e Emissão de Documentos da Capital e da Diretoria de Registro de Veículos, sendo que a Lei nº 6.689/04 foi regulamentada pelo Decreto nº 1.635/05, que estabeleceu a Diretoria de Unidades Regionalizadas – que possui o padrão DAS 5 (id. 16532726, pág. 17), que almeja a apelante.

Conforme artigo 30, do Decreto nº 1.635/05, compete à Diretoria de Unidades Regionalizadas,
in verbis
:

I-planejar, coordenar, executar, controlar, fiscalizar e avaliar as atividades realizadas pelas Gerências Regionais e Agências, de acordo, com o estabelecido no CTB e na legislação complementar;

II – acompanhar e controlar os atos de gestão relacionados com o planejamento, organização, finanças, modernização, recursos humanos e programação orçamentária das Gerências Regionais e Agências;

III – acompanhar e controlar os processos decorrentes dos serviços de habilitação e veículos;

IV – definir, orientar e coordenar as linhas básicas do planejamento em exames teóricos e práticos e vistoria e inspeção no âmbito do Estado;

V – acompanhar a sistemática metodológica dos sistemas RENAVAM, RENACH e RENAINF;

VI – submeter ao Diretor-Geral os relatórios e informações relacionados aos sistemas RENAVAM, RENACH e RENAINF, para posterior encaminhamento ao DENATRAN;

VII – traçar diretrizes gerais e aprovar a programação geral de trabalho e os instrumentos de apoio necessário ao desempenho das atividades;

VIII – submeter ao Diretor-Geral as propostas e procedimentos decorrentes de políticas e diretrizes definidas para as suas respectivas áreas;

IX – alocar os servidores em exercício e promover a adequada distribuição dos trabalhos;

X – aprovar e emitir pareceres sobre assuntos pertinentes às suas áreas de competência;

XI – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Diretor-Geral.

Analisando as leis supramencionadas, não se pode afirmar que houve transformação de cargo e por consequência mudança de nomenclatura de Coordenadoria de Cadastro de Veículos da Capital para Diretoria de Unidades Regionalizadas, como afirmou a apelante.

Nesse sentido, corroboro com o juízo monocrático que aduziu em sentença que “
consoante a Lei nº 6.064/97, o cargo que a autora ocupava era de

nível operacional, enquanto que, na forma do Decreto nº 1.635/2005, a Diretoria de

Unidades Regionalizadas atua em nível de assessoramento junto ao Diretor-Geral, ou

seja, não há como se configurar a aludida equiparação, em função de que ambos os

cargos que a autora tenta comparar em nada se assemelham referente às

competências de ambos, conforme as atividades de cada um, que foram acima

transcritas, o que afasta a tese de transformação ou reclassificação, por mudança de

nomenclatura, como quer fazer crer.”

Assim, em virtude da ausência de positivação de regra estabelecendo a transição do DAS-4 para o DAS-5, o Poder Judiciário encontra-se impossibilitado de conceder o reajuste pleiteado.

Ressalto, ainda, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, segundo o qual só poderá fazer o que a lei permite. A igualdade pretendida pela recorrente somente poderia ser alcançada por meio de legislação específica de iniciativa do agente político competente, mas, em hipótese nenhuma, pelo Poder Judiciário, que não ostenta tal função.

Sobre o tema, o eminente jurista Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

“O que a Constituição assegura é a igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual, aos especificamente iguais perante a lei. A igualdade genérica dos servidores públicos não os equipara em direitos e deveres e, por isso mesmo, não os iguala em vencimentos e vantagens. Genericamente, todos os servidores são iguais, mas pode haver diferenças específicas de função, de tempo de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional e outras mais, que desigualem os genericamente iguais. Se assim não fosse, ficaria a Administração obrigada a dar os mesmos vencimentos e vantagens aos portadores de iguais títulos de habilitação, aos que desempenham o mesmo ofício, aos que realizam o mesmo serviço embora em cargos diferentes ou em circunstâncias diversas. Todavia, não é assim, porque cada servidor ou classe de servidor pode exercer as mesmas funções (v.g., de médico, engenheiro, escriturário, porteiro etc.) em condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a retribuições diferentes, sem ofensa ao princípio isonômico” (
Direito Administrativo Brasileiro, 40ª ed., Malheiros Editores, 2014, pág. 560)

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, conforme sedimentado na Súmula nº 339

do colendo Supremo Tribunal Federal, convertida, no ano de 2014, na súmula vinculante nº 37.

Em reforço desse posicionamento, transcrevo os seguintes arestos do Pretório Excelso:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).
2. Omissis. (RE 574204 AgR/RS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; j. 22/06/2018; p. DJe 01/08/2018)

EMENTA. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido.
1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37
. 2. Omissis. (Rcl 27443/SP; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; j. 01/12/2017; p. DJe 18/12/2017)”

Este entendimento também encontra-se sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO PELO DECRETO 2.219/97 AOS SERVIDORES MILITARES. PRINCIPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE 37 DO STF. INCORPORAÇÃO. VERBA DE NATUREZA TRANSITORIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA.
4. O abono salarial concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97 aos servidores públicos militares não pode ser estendido aos servidores públicos civis do Estado do Pará, com base no princípio da isonomia, por força da Súmula Vinculante nº 37 do STF; 5. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante 37; 6. O abono salarial é vantagem pecuniária de caráter transitório concedida, exclusivamente, aos policiais em atividade, e não pode ser incorporado à remuneração;
1, 2, 3 e 7. Omissis. (Proc. nº 0003446-77.2012.8.14.0049; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 03/06/2019; p. 18/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU AO SERVIDOR PÚBLICO, EXTENSÃO DE VANTAGEM COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
1- O STF já firmou entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 2- Agravo Interno não conhecido.
(Proc. nº 0034793-17.2013.8.14.0301; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 10/03/2015; p. 13/03/2015)

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas,
não há que se falar em isonomia e equiparação, motivo pelo qual,
a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter na íntegra a sentença guerreada, julgando improcedente a ação ajuizada pela apelante.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024